Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-43.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005342-43.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REINALDO CABRAL DA SILVA - CPF: 128.346.881-68 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Reinaldo Cabral da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO -
TELEFONIA – ALEGADA INSTABILIDADE DE SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Reinaldo Cabral da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Reinaldo Cabral da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Reparação por Lucros Cessantes.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 249218651)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249218652): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1005342-43.2024.8.11.0004

Recorrente:
Reinaldo Cabral da Silva

Recorrido:
Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenizatória por Danos Morais proposta por Reinaldo Cabral da Silva em face de Claro S.A., em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos o autor
alega que
o serviço de fornecimento fornecido pela recorrida apresenta mau funcionamento constante, com impossibilidade de realizar e receber chamadas, além de atrasos frequentes no envio e recebimento de mensagens, que chegam com até dois ou três dias após de enviadas. Informa que essa instabilidade no serviço compromete gravemente seu meio de contato profissional.

Aduz ainda
que buscou solucionar o problema diretamente com a recorrida, tanto por meio de reclamações no serviço de atendimento quanto em visitas à loja autorizada na cidade. No entanto, essas tentativas foram demonstradas infrutíferas.

Diante da inércia da recorrida em solucionar o problema, buscou a via judicial para obter reparação pelo dano moral sofrido.

Em contraponto, a empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foi aplicado os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Da análise detida dos autos, embora o autor alegue que o serviço contratado apresentou instabilidade constante, impedindo a realização de chamadas e mensagens, verifica-se que não juntou aos autos provas conteúdo probatório em socorro as alegações, como protocolos de atendimentos realizados junto à recorrida ou qualquer outro documento da suposta falha na prestação de serviço.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– CANCELAMENTO DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – FATOS NÃO COMPROVADOS -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.(N.U 1058169-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restou comprovado a falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024